Tribunal: TJDFT
Processo: 0711523-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Sniper e Serasajud.
1. Deferida a consulta ao Sniper, salvo, por se tratar de interesses privados, quanto a dados fiscais e bancários, sem prejuízo do emprego do Sisbajud.
2. A inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, traduz medida de coerção indireta que prestigia a efetividade da execução.
3. O eventual indeferimento da medida depende de fundamentação idônea correlata ao caso sub judice. Não o justifica a possibilidade de registro diretamente pela parte.